Tribunal: STF
Processo: ARE 1435238
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE PRECATÓRIOS. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DETERMINADA. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA PELO SEGUNDO GRAU. LESÃO À ORDEM PÚBLICA. COMPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DA DECISÃO DETERMINADA. 



    1. O deferimento do pedido de suspensão está condicionado à demonstração de interesse público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública, não servindo o instituto como sucedâneo recursal para exame do acerto ou do desacerto da decisão impugnada. 



    2. O agravante não conseguiu demonstrar ausência de lesão aos bens tutelados que ensejaram a decisão impugnada. 



    3. O incidente da suspensão de liminar e de sentença, por não ser sucedâneo recursal, é inadequado para a apreciação do mérito da controvérsia. 



    Agravo interno improvido” (e-doc. 21).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos nos seguintes termos: ”Erro material identificado no acórdão embargado, cuja retificação se faz necessária. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos” (fl. 1, e-doc. 25).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 31).



    4. Os agravantes argumentam que “cuida-se de medida de contracautela requerida pelo Município de Betim/MG – SLS n. 2828 – com vistas a suspender o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que deu provimento a agravo interno (AgInt) de uma das ora Agravantes (Construtora Andrade Gutierrez S/A – AG) para cassar a liminar do Desembargador Relator, que atribuíra efeito suspensivo à apelação do Autor da Ação Popular n. 5011954-78.2016.8.13.0027 (ajuizada em 21/09/2016 em favor do Poder Público) e suspendera a tramitação dos precatórios GV 380 e 391 decorrentes de ação de cobrança transitada em julgado em 2011” (fl. 2, e-doc. 33).



    Sustentam “ter o Município usado de incidente processual típico para a suspensão de decisões provisórias e sujeitas a recurso, mas com o objetivo in concreto de suspender coisa julgada e precatórios regularmente constituídos, fora, portanto, dos limites legais e constitucionais definidos para medidas extraordinárias de contracautela. Logo, não se aplica ao caso dos autos a restrição da Súmula 735/STF, nem tampouco os precedentes citados na decisão ora agravada” (fl. 8, e-doc. 33).



    Afirmam que, “na hipótese em tela, obstou-se o pagamento do precatório decorrente de coisa julgada formada em 2011, ‘até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal’, o que demonstra a ausência de precariedade e provisoriedade da decisão e, mais ainda, a alteração da ordem de pagamento dos precatórios do município, desrespeitando os efeitos da coisa julgada e a ordem cronológica determinada pela Constituição, sem nenhuma decisão judicial de invalidação da coisa julgada e dos precatórios dela decorrentes” (fl. 8, e-doc. 33).



    Asseveram que “não se ignora o caráter político das medidas cautelares contra atos do Poder Público, tampouco o teor do enunciado n. 735/STF. Todavia, a indagação que se coloca é a possibilidade de, em contracautela, suspender o pagamento de precatório e, como decorrência, a coisa julgada, violando a ordem jurídica constitucional. Isso porque as decisões proferidas com amparo no art. 4º da Lei n. 8.437/1992 tem natureza judicial e exigem verificação, ainda que superficial, dos elementos concretos sub judice” (fl. 10, e-doc. 33).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o art. 100 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes. 



    Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório sobre a controvérsia, as medidas antecipatórias e cautelares devem ser confirmadas ou revogadas na decisão de mérito da causa, podendo ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, até mesmo pelo órgão que as deferiu.



    A natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada inviabiliza o recurso extraordinário, pois somente com a decisão de mérito haverá o pronunciamento definitivo, na instância específica, sobre as questões jurídicas apreciadas. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.081.330-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.4.2018).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MEDIDA LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE n. 988.540-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF. II Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC" (RE n. 1.077.755-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski Segunda Turma, DJ 9.4.2018).



    Incide na espécie a Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal: ”Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



     



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora